Tribunal: TJMT
Processo: 1008476-74.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008476-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO NOVAES DE CAMPOS - CPF: 006.853.641-00 (APELANTE), ADRIANE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 018.678.371-02 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), TEOTINA MARIA CAMPOS CURVO - CPF: 138.726.131-20 (APELADO), ANDRE LUIS MOURA CURVO - CPF: 041.501.728-97 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONOR BARBOSA DA SILVA - CPF: 340.189.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE BARBOSA DA SILVA - CPF: 459.595.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), EVELY SOCORRO CAMPOS PINHEIRO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA E DE OFÍCIO DECLARADA A SENTENÇA ANULADA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO RURAL ESPECIAL E OU EXTRAORDINÁRIO – NULIDADE DO PROCESSO - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA ANULADA.

A omissão decorrente da falta de intervenção do ministério público, resulta em nulidade do processo a partir do momento em que este deveria ter sido intimado para acompanhar o feito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
JOAO NOVAES DE CAMPOS,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação de Usucapião Rural Especial e ou Extraordinário n.o 1008476-74.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
TEOTINA MARIA CAMPOS CURVO
, com fulcro nos artigos 290, 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC, indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou o feito extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e III, do CPC (ID 106355564).

A parte ré opôs embargos de declaração, ao qual foi dado provimento para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil (ID 106355580 - fls. 440/441).

Irresignado, o autor/apelante aduz que possui direito a justiça gratuita, tendo em vista que a sua falta de condições financeiras não pode obstar o acesso ao judiciário, que é garantido pela Constituição em seu art. 5°, inciso XXXV.

Sustenta que, a insuficiência de recursos difere da condição do Estado de Pobreza de quem vai ao Judiciário para postular seus direitos, mesmo porque essa falta de recursos pode ser momentânea ou temporária e ocorrer justamente em decorrência da necessidade de se pedir a prestação jurisdicional.

Assevera que, está pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que toda pessoa, física ou jurídica, tem o direito à assistência judiciária, pois o fato de não ser pessoa economicamente pobre, pode o ser financeiramente, ainda que momentaneamente, e o fato de possuir caráter provisório, já que momentâneo, não o coloca à margem do benefício da gratuidade.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença recorrida, no sentido de conceder os benefícios da justiça gratuita. Sucessivamente, requer seja deferido ao apelante o pagamento das custas de forma parcelada ou o pagamento ao final da demanda (ID 106355571 – fls. 417/423).

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 106355582 – fls. 443/445).

O Parecer da Procuradoria Geral do Estado é pela declaração de nulidade absoluta do processo, decorrente da ausência do Ministério Público. No mérito, pelo provimento do apelo (ID 115222961 – fls. 451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DO PROCESSO)

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que, em 24/10/2016, foi decretada a interdição da ré (ID 106355491 – fls. 161/162).

Nesse contexto, o Mistério Público deveria ter intervindo no processo, a teor do que dispõe o art. 178 do CPC, senão vejamos:

Art. 178.
O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica
nas hipóteses previstas em lei ou na
Constituição Federal
e
nos processos que envolvam
:

[...];

II -
interesse de incapaz
;

[...].

Art. 179.
Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público
:

I -
terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo
;

II - poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer.

Assim, diante da ausência da intervenção do representante ministerial nos autos, a nulidade do processo é latente, o que, por consequência, atinge a sentença ora vergastada.

Quanto à questão, convém trazer o disposto no art. 279 do CPC,
verbis
:

Art. 279.
É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir
.

§ 1o
Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público,
o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado
.

§ 2o
A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo
.

No caso, como relatado, a Procuradoria Geral de Justiça pugnou, em seu parecer, pela nulidade do processo.

Nesse sentido, a doutrina de Humberto Theodoro Júnior: “
Em todos os casos em que a lei considera obrigatória a intervenção do Ministério Público, a falta de sua intimação para acompanhar o feito é causa de nulidade do processo, que afetará todos os atos a partir da intimação omitida.”
(Curso de Direito Processual Civil. 39a ed. Rio de Janeiro: Forense, v. I, 2003. p. 138).

Logo, a omissão decorrente da falta de intervenção do ministério público, resulta em nulidade do processo a partir do momento em que este deveria ter sido intimado para acompanhar o feito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERDITADO. REPRESENTAÇÃO PELO CURADOR. NULIDADE DA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1.
O réu incapaz, interditado, deve ser citado na pessoa de seu curador
,
havendo necessidade de intervenção do Ministério Público no feito (CPC/2015 178 II 245 §5o)
. 2. Acolheu-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença.
(TJDF - Acórdão 1330568, 07055496020198070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MENOR - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SENTENÇA CASSADA.
Havendo a presença de incapaz no processo, necessária se faz a prévia intervenção do Ministério Público
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.016314-8/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2017, publicação da súmula em 17/02/2017)

Assim, o acolhimento do pleito ministerial é medida que se impõe, para desconstituir a sentença, permitindo-se, com isso, a participação do Ministério Público na questão em que se discute o interesse da interditada/ré incapaz.

Por consequência, resta prejudicada a análise da tese recursal.

Pelo exposto,
de ofício
,
DECLARO
a nulidade do processo a partir da sentença, devendo o Ministério Público ser intimado para acompanhar o feito. Por consequência, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022